Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708342-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA KENNER DA SILVA PINHEIRO, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, PATRICIA KENNER DA SILVA PINHEIRO D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas pelas apelantes G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP ao ID 24329756, intime-se a apelante PATRICIA KENNER DA SILVA PINHEIRO para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora